Tribunal: TJMT
Processo: 1004426-23.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004426-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSIRON RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 958.720.271-68 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REFORMA DA SENTENÇA –

NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA INSERIDA PELO DETRAN-MT – LEGITIMIDADE DO ORGÃO DE TRÂNSITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Detran/MT e do Estado de Mato Grosso em face de demanda ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO proposta pelo recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende a legitimidade do Ente Público recorrido para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada e postula a volta dos autos à instância inferior para seu regular processamento.

Alegou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a legitimidade do Ente Público recorrido para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a alegação de legitimidade de parte em referência, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a demanda judicial aqui debatida tem por objeto o cancelamento de multa, inserida pelo Detran/MT, restando evidente a legitimidade do mesmo para figurar no polo passivo da lide.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juízo sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECLARAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALTA DE COMUNICAÇÃO. ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO BEM. PROVA AUSENTE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A propriedade do bem móvel é adquirida, em linha de princípio, com a tradição. 2. De acordo com o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o alienante de veículo deve fazer a comunicação ao DETRAN/MG. Entretanto, ocorrida a tradição do veículo antes da entrada em vigor do CTB, aplica-se a lei nº 5.108 de 1966, que não exigia a comunicação. 3. A transferência da propriedade veicular pode ser demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito, não se restringindo à comunicação ao órgão de trânsito. 4. Todavia, a mera alegação de que houve a alienação é insuficiente para declarar a venda e retificação do registro de propriedade. 5. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

(TJ-MG - AC: 10441110004542002 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019).

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença fustigada
, para determinar o retorno dos autos à instância singela a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022